Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-19.2016.8.11.0005
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000130-19.2016.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA E FATO DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público para determinar o prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial fundada no descumprimento de cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta n. 01/2015 – 2a PJ Cível de Diamantino/MT, celebrado entre o órgão ministerial e o agravante.

2.

O agravante sustentou inexistir previsão expressa de multa para o descumprimento do item 3.1 da Cláusula Terceira, bem como imprecisão na Cláusula Primeira. Alegou cumprimento das obrigações e que eventual atraso decorreu de fato de terceiro (realinhamento de postes pela concessionária de energia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de exceção de pré-executividade, reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial derivado de TAC, por ausência de previsão expressa de multa e ocorrência de fato de terceiro, quando tais alegações demandam dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, admitindo apenas matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

5. As alegações do agravante — cumprimento das obrigações, impossibilidade por fato de terceiro e imprecisão de cláusulas — dependem de prova incompatível com a via eleita.

6. O TAC é título executivo extrajudicial, nos termos do CPC, art. 784, XII, e, no caso, a execução limita-se às obrigações previstas nos itens 1.1 e 1.2 da Cláusula Primeira, com sanção expressa fixada no parágrafo único da Cláusula Terceira.

7. Ausentes vícios capazes de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui força executiva, sendo inviável, em exceção de pré-executividade, a discussão de questões que demandem dilação probatória, não se afastando a exigibilidade do título por alegações genéricas de cumprimento parcial ou dificuldades operacionais não comprovadas.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Juviano Lincoln
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para determinar o prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial fundada no descumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta n. 01/2015 – 2a PJ Cível de Diamantino/MT, celebrado entre o órgão ministerial e o agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que o TAC não prevê, de forma expressa, multa para o descumprimento da Cláusula Terceira, razão pela qual seria inviável a execução da penalidade com fundamento no item 3.1 da referida cláusula.

Assevera, ainda, que a Cláusula Primeira apresenta imprecisão, pois prevê duas penalidades distintas para a mesma hipótese, o que compromete a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Pontuando que não há prova de descumprimento das obrigações previstas nos itens 1.1 e 1.2 dessa cláusula, havendo, ao contrário, evidências de seu cumprimento.

Por fim, argumenta que o atraso na execução do item 3.1 da Cláusula Terceira decorreu de fato exclusivamente imputável a terceiro, consistente no realinhamento de postes pela concessionária de energia, caracterizando hipótese de caso fortuito ou força maior.

Diante dessas argumentações, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática para julgar extinta a execução fundada no descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025